Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-82.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705471-82.2022.8.07.0011 RECORRENTE: JAIRO OLIVEIRA FONSECA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARMA DESMUNICIADA. POTENCIAL LESIVO. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. ATIPICIDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os pedidos de concessão da gratuidade da Justiça e, de isenção de custas processuais, devem ser feitos ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. 2. Se a denúncia descreve fatos, elencados no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03, e o réu é preso em flagrante, em tese praticando a respectiva conduta prevista no tipo penal, não há que falar em absolvição sumária como preliminar. 3. O tipo penal do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme descreveu o STF na ADI 3112-1 DF, constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo dispensável qualquer desdobramento para a constituição da conduta criminosa. 4. O conjunto probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime descrito na peça acusatória, motivo pelo qual é descabido o pedido de absolvição. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 17 e 33, §2o, ambos do CP, pugnando por sua absolvição, por atipicidade, diante da ausência de lesividade ao bem jurídico protegido. Subsidiariamente, requer que o regime inicial do cumprimento de pena seja o aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 17 do CP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição, por atipicidade, diante da ausência de lesividade ao bem jurídico protegido) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial em relação ao apontado malferimento ao artigo 33, §2o, do CP, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030